Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. EMERGÊNCIA. LEI No 9.656/1998. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando o réu a custear tratamento oncológico e os exames necessários, conforme indicação médica, com coparticipação do beneficiário, em razão da natureza de autogestão do plano de saúde.
2. A sentença confirmou a tutela de urgência, ajustou o valor da causa para R$ 30.000,00 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 70% pelo réu e 30% pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é obrigatória a cobertura do tratamento oncológico pelo plano de saúde em regime de autogestão e estabelecer se os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O plano de saúde administrado por entidade de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, mas deve observar a Lei no 9.656/1998 e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
5. Embora seja lícito ao plano definir as doenças cobertas, não pode restringir o tratamento prescrito pelo médico, sob pena de violar a finalidade do contrato e comprometer a saúde do beneficiário.
6. A negativa de cobertura fundada em carência contratual é indevida diante da gravidade do quadro clínico, caracterizador de emergência, nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998.
7. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que prevê fixação entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, não sendo cabível a adoção do critério equitativo, pois o valor atribuído à causa não é irrisório.
8. A sentença observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, fixando honorários em percentual adequado, não havendo motivo para reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. O plano de saúde em regime de autogestão não se submete ao CDC, mas deve observar a Lei no 9.656/1998 e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 2. É obrigatória a cobertura do tratamento prescrito pelo médico em caso de emergência, ainda que não previsto contratualmente. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir a ordem preferencial do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo vedada a adoção do critério equitativo quando o valor da causa não é irrisório."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; e Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; e TJDFT, Acórdão no 1998112, 0716906-61.2024.8.07.0018, Relator MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 25/05/2025; e Acórdão no 2035037, 0715372-52.2023.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 02/09/2025.